Tribunal: TJES
Processo: 0033282-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033282-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA: REJEITADA. MÉRITO: DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO RECURSAL. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 930 DO CPC E ARTIGO 164 DO RITJES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno manejado contra decisão interlocutória que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 2ª Câmara Cível deste Tribunal, em virtude de prevenção da Desembargadora Heloisa Cariello fixada na apelação cível nº 0033845-30.2015.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de prevenção de ofício configura decisão surpresa ou violação ao dever de consulta; (ii) determinar se o encerramento do julgamento de recurso paradigma ou a prolação de sentença nos feitos de origem obstam a fixação da competência por prevenção em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A identificação de prevenção e o exame das regras regimentais de competência constituem matérias de ordem pública, intrínsecas à organização judiciária e ao princípio do juiz natural.

4. O saneamento da distribuição destinado à observância das normas do Regimento Interno deste Tribunal não caracteriza "decisão surpresa", prescindindo de prévia manifestação das partes conforme dita o artigo 10 do Código de Processo Civil.

5. O primeiro recurso distribuído previne a competência do Relator e da Câmara para o processamento e julgamento de recursos subsequentes oriundos do mesmo processo ou de processos funcionalmente ligados, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil e do artigo 164 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

6. A restrição contida no parágrafo 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil limita-se à reunião de processos para instrução conjunta em primeiro grau, não impedindo a incidência da regra de prevenção para julgamento de recursos em segunda instância.

7. O julgamento da apelação paradigma em data anterior não afasta a prevenção, mas reforça a necessidade de que o novo recurso receba análise pelo órgão que já examinou a matéria jurídica e fática, garantindo a uniformidade decisória e a segurança jurídica.

8. A identidade de causa de pedir e de pedido entre ações que questionam multas administrativas aplicadas pelo PROCON/ES em razão de idêntica conduta comercial caracteriza conexão por prejudicialidade, conforme o parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de regras regimentais de prevenção recursal constitui matéria de ordem pública e não demanda prévia intimação das partes.

2. O julgamento anterior de recurso em processo conexo ou funcionalmente ligado fixa a competência do órgão fracionário para os feitos subsequentes que guardem identidade de matéria jurídica ou fática.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 10 do Código de Processo Civil; parágrafo 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil; parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil; artigo 930 do Código de Processo Civil; artigo 164 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (RITJES).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Conflito de competência, 100150019683, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Como cediço, na distribuição de recursos a regra é a distribuição livre, por sorteio, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural. Todavia, a fim de evitar julgamentos contraditórios, ressalvam os artigos 930 do CPC e 164 do RITJES que o recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator para processar e julgar os recursos subsequentes oriundos do mesmo processo ou de processo conexo.

In casu
, a competência por prevenção para processar e julgar o feito recai sobre a eminente Desembargadora Heloisa Cariello, da egrégia 2ª Câmara Cível, em decorrência da primeva distribuição da apelação cível n° 0033845-30.2015.8.08.0024, à qual o presente recurso encontra-se funcionalmente ligado.

No particular, incide a famigerada conexão por prejudicialidade, prevista no §3° do art. 55 do CPC, segundo a qual
“[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Isso porque, em ambas as ações (ação anulatória nº 0033282-36.2015.8.08.0024 e ação anulatória nº 0033845-30.2015.8.08.0024), discute-se a validade de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/ES a instituições do mesmo conglomerado financeiro (Banco Votorantim S.A. e BV Financeira S.A.),
em razão de idêntica prática comercial: a suposta negativa de emissão de boletos para quitação antecipada de financiamentos
.

Ambas as demandas compartilham a mesma
causa de pedir
, pois fundamentam-se na alegada ilegalidade da sanção aplicada, e o mesmo
pedido
, qual seja, a anulação da multa administrativa ou, subsidiariamente, sua redução.

Enfim, embora as multas derivem de processos administrativos distintos (nº 0114-019.542-6 e nº 0114-019.559-5), a matéria jurídica e fática submetida ao Judiciário é idêntica.

Assim, há clara conexão pela identidade dos elementos da ação, o que recomenda julgamento conjunto para garantir a coerência e a segurança jurídica.

Sobre o instituto, leciona Fredie Didier:
“A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade.”
(
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Juspodivm, 2015, p 233).

Portanto, a existência de identidade de pedido e causa de pedir entre as ações, que inclusive tramitaram no mesmo juízo de primeira instância exatamente em virtude do instituto da conexão, deve implicar modificação da competência por prevenção neste egrégio Tribunal, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Pleno:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGIMENTO INTERNO DO TJES – POSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO – ÍNTIMA RELAÇÃO ENTRE RECURSOS A SEREM PROCESSADOS – MESMO PROCESSO ORIGINÁRIO OU PROCESSOS ORIGINÁRIOS FUNCIONALMENTE LIGADOS [...]

1. No tocante à distribuição de Recursos, a regra geral é a distribuição livre, ou seja, por sorteio. Busca-se, com tal medida, atender ao Princípio do Juiz Natural, previsto constitucionalmente no art. 5º, XXXVII e LIII, garantindo-se que todos sejam julgados, civil ou penalmente, por juiz competente, pré-constituído na forma da lei, e imparcial. Sendo assim, a distribuição por prevenção é providência excepcional, criada a fim de evitar julgamentos contraditórios, devendo ser realizada, em suma, em relação a todos os recursos posteriores ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados.
[...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150019683, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015)

Do exposto,
remetam-se os autos à distribuição para regular encaminhamento ao gabinete da culta Desembargadora

Heloisa Cariello, da 2ª Câmara Cível, com as homenagens de estilo.

Como se depreende, o objeto do recurso consiste em definir se a decisão agiu acertadamente ao declinar da competência por prevenção para a 2ª Câmara Cível, em razão da existência de recurso anterior em processo com idêntica matéria fática e jurídica.

De início, quanto à alegada violação ao artigo 10 do CPC, cumpre registrar que a identificação de prevenção e o exame das regras regimentais de competência constituem matérias de ordem pública, intrínsecas à organização judiciária e ao princípio do juiz natural.

Nesse cenário, o reconhecimento de que o feito esteja funcionalmente ligado a outro já distribuído visa, primordialmente, evitar decisões conflitantes, não configurando "decisão surpresa" o saneamento da distribuição para observar as normas do Regimento Interno deste Tribunal (RITJES).

Quanto aos argumentos de que o §1º do art. 55 do CPC impediria a reunião por já haver sentença, e de que não haveria previsão para tal medida em segundo grau, observa-se que a agravante confunde a reunião de processos para instrução (primeiro grau) com a regra de prevenção para julgamento de recursos (segundo grau).

Conforme estabelecem os artigos 930 do CPC e 164 do RITJES, o primeiro recurso distribuído previne a competência do Relator e da Câmara para todos os recursos subsequentes, tanto no mesmo processo quanto em processos conexos ou funcionalmente ligados.

O objetivo da norma é a preservação da segurança jurídica e da coerência dos julgados do Tribunal, impedindo que diferentes órgãos fracionários decidam de forma oposta sobre a mesma conduta administrativa do PROCON/ES aplicada ao mesmo grupo econômico.

Ademais, o fato de a apelação nº 0033845-30.2015.8.08.0024 já ter sido julgada em 04/11/2025 não afasta a prevenção, aliás, reforça a necessidade seja o presente recurso encaminhado ao órgão que já se debruçou sobre a matéria, a fim de manter a uniformidade decisória.

A tese da agravante de que a prevenção cessaria com o julgamento do processo paradigma não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, que orienta a fixação da competência por prevenção para processos "funcionalmente ligados".

Por fim, a identidade de causa de pedir e pedido é evidente: em ambos os casos, busca-se a anulação ou redução de multas aplicadas pelo mesmo fundamento fático (negativa de boletos para quitação antecipada), o que caracteriza a conexão por prejudicialidade prevista no §3º do art. 55 do CPC.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de garantir a segurança jurídica e a observância das regras de distribuição deste Sodalício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.